Tribunal: TJMT
Processo: 1019884-33.2024.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1019884-33.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), RONI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 014.477.652-90 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1019884-33.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.o
1019884-33.2024.8.11.0015

Recorrente:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT
e Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Roni Batista dos Santos
.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DEFINITIVA SEM PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo órgão de trânsito e pelo ente público estadual contra sentença que julgou procedentes os pedidos feitos em ação anulatória de decisão administrativa, reconhecendo a nulidade da cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva do requerente, por ausência de processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Saber se a cassação da CNH definitiva sem a instauração de processo administrativo é válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suspensão ou cassação da CNH exige a instauração de processo administrativo com observância ao contraditório e à ampla defesa, conforme previsto no artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro.

4.

A ausência de prévio procedimento torna nulo o ato administrativo de cassação da habilitação, conforme jurisprudência reiterada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e de outros tribunais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“A cassação da Carteira Nacional de Habilitação definitiva sem a instauração de processo administrativo regular é nula por violar o contraditório e a ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigo 5o, incisos LIV e LV; Código de Trânsito Brasileiro, artigo 265; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Recurso Inominado 1034393-11.2020.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, julgado em 10.02.2025, publicado em 14.02.2025; TJ-GO, Recurso Inominado 5277502-97.2019.8.09.0051, Rel. Oscar de Oliveira Sá Neto, 4a Turma Recursal, julgado em 30.09.2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1019884-33.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.o
1019884-33.2024.8.11.0015

Recorrente:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT
e Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Roni Batista dos Santos
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT e do Estado de Mato Grosso
.

Ação:
Anulatória de Decisão Administrativa.

Origem:
1o Juizado Especial de Sinop
-MT.

Sentença
(Id.
283559393

)
:
julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a nulidade da cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva do requerente, por ausência de procedimento administrativo.

Recurso Cível Inominado do Estado de Mato Grosso e de Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT
(Id. 283559394): requerem a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id. 283559398): pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1019884-33.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.o
1019884-33.2024.8.11.0015

Recorrente:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT
e Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Roni Batista dos Santos
.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos requeridos, quais sejam,
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT e Estado de Mato Grosso,
contra a sentença
que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
ação de Anulatória de Ato Administrativo ajuizada por Roni Batista dos Santos em face dos recorrentes, com o objetivo de anular a decisão que cassou a sua CNH definitiva sem o devido procedimento administrativo
.

Da narrativa inicial extrai-se que o autor alega que concluiu o processo de habilitação (CNH) no ano de 2019, tendo obtido o documento definitivo no ano de 2020, com validade até 2024, tendo sido surpreendido pelo bloqueio/suspensão em sua CNH, que, segundo afirma, iniciou-se no ano de 2022.

Salienta que não teve ciência alguma acerca de tal procedimento, tampouco chance de defesa.

Diante disso, ingressou com a presente demanda, requerendo o desbloqueio de sua CNH.

Contra a sentença de procedência, insurgem-se os requeridos.

Entretanto, da análise detida dos autos, observa-se que as irresignações recursais não merecem guarida.

Isso porque, apesar da alegação de que o autor cometeu infração gravíssima, não restou demonstrado ter-lhe sido assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme dispõe o Artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

“Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.”

A cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou a suspensão do direito de dirigir exigem a instauração de processo administrativo regular, com a devida notificação do condutor, sob pena de nulidade do ato por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES. NÃO APRECIAÇÃO DO RECURSO DA RECLAMANTE . EMBARGOS ACOLHIDOS. RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DEFINITIVA . INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA CASSAÇÃO. PRETENSÃO DA AUTORA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL . INEXISTÊNCIA. RECURSOS IMPROVIDOS. Se no acórdão há omissão, os embargos devem ser providos, a fim de sanar o vício apontado pela parte Embargante. Verificado que ambas as partes recorreram da sentença e somente foi apreciado o Recurso Inominado interposto pela Reclamante, deve ser reconhecido o erro material da decisão embargada e anular o acordão para que haja nova decisão com apreciação de ambos os recursos . A cassação da CNH definitiva do autor sem aviso prévio processo administrativo configura violação ao contraditório e à ampla defesa, conforme dispõe o artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro. A ausência de instauração de processo administrativo e a não notificação do condutor tornam o ato de cassação nulo, conforme precedentes jurisprudenciais. No que tange ao pedido de indenização por danos morais, a responsabilidade objetiva da Administração Pública exige a comprovação de dano efetivo e nexo causal. No caso concreto, não há demonstração de prejuízo psicológico ou exposição vexatória que justifique a indenização por dano moral . Recursos Improvidos.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10343931120248110001, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/02/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/02/2025)”.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPEDIMENTO DE RENOVAÇÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DURANTE O PERÍODO DA CNH PROVISÓRIA (PERMISSÃO). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DO ENTE ESTATAL, NOS TERMOS DO ART. 373, INCISO II, DO CPC. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO 52775029720198090051, Relator: OSCAR DE OLIVEIRA SÁ NETO, 4a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 30/09/2021)”.

Conforme consta da sentença recorrida, a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:

“Não obstante os argumentos apresentados pela parte Requerida não há nos autos qualquer indicação de que a parte Autora tenha sido previamente notificada da infração em si e, principalmente da instauração de procedimento administrativo para cassação de sua CNH.

A ausência de demonstração de notificação prévia impediu a parte Autora de exercer seu direito ao contraditório e a ampla defesa, bem como de indicar o condutor do veículo. Logo, o ônus probatório era do ente público que poderia facilmente trazer aos autos cópia do processo administrativo que implicou na cassação da CNH da parte Autora. Nesse sentido:

Ação Anulatória Multas de trânsito Fato negativo Prova diabólica Onus probandi que deve ser carreado àquele que tiver melhores condições de suportá-lo segundo a Teoria da Distribuição Dinâmica do ônus da prova Situação inverossímil, de difícil comprovação por parte dos autores Cabe à Administração fornecer um mínimo de elementos comprobatórios a fim de corroborar a presunção relativa de legalidade, veracidade e legitimidade dos atos administrativos Sentença reformada Recurso provido. (TJ-SP - APL: 00084122320118260037 SP 0008412-23.2011.8.26.0037, Relator: Renato Delbianco, Data de Julgamento: 25/06/2013, 2a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/07/2013)”.

Logo, conclui-se que foi correta a sentença no que tange ao reconhecimento da nulidade da cassação da CNH do autor.

Com essas considerações,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, deixo de condená-los ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/
2025